Tribunal: TJDFT
Processo: 0711729-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. RECUSA. COBERTURA. CÂMARA HIPERBÁRICA. TERAPIA. PRESSÃO. NEGATIVA ESPUMA. PRATA. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a obrigação da operadora do plano de saúde a custear o tratamento com câmera hiperbárica e terapia de pressão negativa com espuma de prata, além de pagar danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis (6) questões em discussão: (i) estabelecer se a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) está obrigada a custear o tratamento com terapia de pressão negativa com espuma de prata e câmara hiperbárica; (ii) responder se a operadora deve ressarcir os honorários pagos ao neurocirurgião que realizou a cirurgia de urgência; (iii) aferir se o inadimplemento contratual provocou dano moral; (iv) definir se a demora na autorização do tratamento agravou o quadro clínico a ponto de gerar dano estético; (v) analisar os parâmetros de correção monetária e juros de mora da reparação do dano moral; e (vi) investigar se houve omissão quanto aos honorários dos advogados da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear a terapia recomendada pelo médico assistente é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
4. A recusa de cobertura de tratamento de saúde viola direito da personalidade. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
5. Dano moral mantido em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual. A correção monetária da reparação do dano moral deve começar a incidir a partir da data em que o valor foi arbitrado.
7. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação de Magda Regina de Oliveira, Daniela Galdino de Oliveira, Cristiane Galdino Marques, Paula Galdino de Oliveira e Adriana Galdino Eyng parcialmente provida. Apelação da Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda (Assefaz) parcialmente provida.
Tese de julgamento: ­­“A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear a terapia recomendada pelo médico assistente é abusiva caso não seja indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, inc. III; art. 5o, caput; CC, art. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o; CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0704192-94.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 19.4.2022; TJDFT, ApCiv 0700273-94.2022.8.7.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, AI 0742507-26.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Sexta Turma Cível, j. 19.2.2025; TJDFT, AI 0740978-06.2023.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 31.1.2024; TJDFT, 0705343-49.2023.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 16.11.2023; TJDFT, AI 0737290-07.2021.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, j. 23.3.2022; TJDFT, AI 0737590-63.2021.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, Primeira Turma Cível, j. 15.3.2023; TJDFT, ApCiv 0722212-62.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), Segunda Turma Cível, j. 29.1.2025; TJDFT, ApCiv 701884-14.2024.8.07.0001, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna (designado), Segunda Turma Cível, j. 22.1.2025; TJDFT, ApCiv 704487-55.2023.8.07.0014, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, j. 4.12.2024; TJDFT, ApCiv 0700273-94.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 20.9.2023; TJDFT, EMCiv 0711652-82.2020.8.07.0007, Rel. Des. Héctor Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 7.2.2023; TJDFT, EMCiv 0006073-39.2016.8.07.0007, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 16.7.2021.